Tribunal: TJSP
Processo: 3006036-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Estado que computou como de efetivo exercício, para fins de licença-prêmio, o período de afastamento de servidor para concorrer a mandato eletivo. Conversão em pecúnia. Pretensão de devolução dos valores. Inadmissibilidade. A reposição de vencimentos é admitida, apenas, em casos de comprovada má-fé do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Estado que computou como de efetivo exercício, para fins de licença-prêmio, o período de afastamento de servidor para concorrer a mandato eletivo. Conversão em pecúnia. Pretensão de devolução dos valores. Inadmissibilidade. A reposição de vencimentos é admitida, apenas, em casos de comprovada má-fé do servidor no recebimento dos valores, apurada em prévio processo administrativo ou de conhecimento, em que se assegure o contraditório e a ampla defesa, e em que se demonstre o pagamento a maior, a responsabilidade do agente público e a quantia a ser restituída. Art. 247 da Lei 10.261/68. Entendimento consolidado pelo e. STJ em recurso repetitivo (REsp 1.244.182/PB, Tema 531).
RECURSO NÃO PROVIDO.